Tribunal: TJSP
Processo: 1026530-06.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA OMISSA. Matéria não apreciada pela sentença. A causa de pedir da pretensão anulatória tem por fundamento a alegação de coisa julgada. Não apreciação da alegação pela sentença. Prevalência dos princípios da adstrição e congruência. A petição inicial introduz a demanda e delimita a cognição do juízo.

Ementa:
APELAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA OMISSA. Matéria não apreciada pela sentença. A causa de pedir da pretensão anulatória tem por fundamento a alegação de coisa julgada. Não apreciação da alegação pela sentença. Prevalência dos princípios da adstrição e congruência. A petição inicial introduz a demanda e delimita a cognição do juízo. Hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Omissão configurada. Sentença "citra petita".

COISA JULGADA. Não configuração. Afastada a tríplice identidade. Distinção de pedidos distintos e de causa de pedir, a despeito da identidade de partes. As ações anulatórias combatem atos administrativos distintos. A primeira foi ajuizada objetivando infirmar a exclusão, na fase de investigação social, do concurso para o cargo de soldado da Polícia Militar. A segunda impugna a eliminação na fase de investigação social de concurso para o cargo de aluno oficial PM no bacharelado em Ciência Policiais de Segurança e Ordem Pública da Academia do Barro Branco realizado anos após. O provimento jurisdicional colegiado que anulou a eliminação no concurso para o cargo de Soldado PM não obsta a possibilidade de reprovação do candidato em concurso posterior para cargo diverso.

EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Aplicação do art. 1.013, §3o, CPC. A invalidação da sentença não obsta o julgamento da matéria controvertida em sede de grau de recurso. Matéria suscitada e discutida pelas partes. Julgamento considera o princípio da cooperação e aproveitamento, além da instrumentalidade, economicidade e efetividade da tutela. Constatação da nulidade da sentença e da maturidade do feito qualifica o imediato julgamento.

CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao cargo de aluno oficial PM no bacharelado em Ciência Policiais de Segurança e Ordem Pública da Academia do Barro Branco. Reprovação na fase de investigação social. Excepcionalidade da proposição de fato qualifica o controle jurisdicional. Inconsistência da justificativa da exclusão. Excepcionalidade qualifica o controle jurisdicional para afastar o ato administrativo de exclusão do candidato. A motivação empregada considera o uso de substância entorpecente na adolescência, ambiência criminosa, punição disciplinar na escola e a omissão de dados sobre o trabalho em duas empresas no ano de 2003. Inaptidão de suspensão escolar no colégio e da ambiência familiar com envolvidos em ilícito penal para denegrir a reputação do candidato. O uso de maconha, por uma única vez, na adolescência, confessado pelo apelante no formulário de investigação social deste concurso e no anterior, não tem o condão de denegrir a conduta do candidato e impedir sua aprovação no concurso. Relevância da alegação de que as relações de trabalho anteriores à maioridade estavam relegadas à informalidade e que somente teriam sido informados os vínculos registrados em CTPS. Não é verossímil a imputação da Fazenda de que no ano de 2003, quando o candidato possuía apenas 16 anos, fosse proprietário de duas empresas, tampouco que tenha trabalhado na função de "assistente social" (sic) (fls. 221) porquanto o apelante não conta com essa formação universitária. Configurado o rigor indevido em detrimento da adequação e proporcionalidade. A motivação empregada para a exclusão evidencia que não houve uma ponderação a partir de elementos concretos colhidos em sede de investigação para formação de juízo quanto à idoneidade do candidato. Esvaziamento do motivo da reprovação do candidato. Anulação do ato administrativo. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000756758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1026530-06.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLIAN DIEGO ANGELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria deram provimento ao recurso. Vencidos o 2o juiz, Des.
Percival Nogueira, que declarará voto, acompanhado pelo 3o juiz, Des.
Bandeira Lins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA, LEONEL
COSTA, BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21814
Apelação Cível no 1026530-06.2016.8.26.0053
Assunto: Classificação e/ou Preterição
Apelante: Willian Diego Angelo
Apelado(a): Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO.
SENTENÇA
QUE
JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.
NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA OMISSA.
Matéria não apreciada pela sentença. A causa de pedir da
pretensão anulatória tem por fundamento a alegação de
coisa julgada. Não apreciação da alegação pela sentença.
Prevalência dos princípios da adstrição e congruência. A
petição inicial introduz a demanda e delimita a cognição do
juízo. Hipótese de negativa de prestação jurisdicional.
Omissão configurada. Sentença “citra petita”.
COISA JULGADA. Não configuração. Afastada a tríplice
identidade. Distinção de pedidos distintos e de causa de
pedir, a despeito da identidade de partes. As ações
anulatórias combatem atos administrativos distintos. A
primeira foi ajuizada objetivando infirmar a exclusão, na
fase de investigação social, do concurso para o cargo de
soldado da Polícia Militar. A segunda impugna a
eliminação na fase de investigação social de concurso para o
cargo de aluno oficial PM no bacharelado em Ciência
Policiais de Segurança e Ordem Pública da Academia do
Barro Branco realizado anos após. O provimento
jurisdicional colegiado que anulou a eliminação no
concurso para o cargo de Soldado PM não obsta a
possibilidade de reprovação do candidato em concurso
posterior para cargo diverso.
EFEITO
TRANSLATIVO
DO
RECURSO
DE
APELAÇÃO. Aplicação do art. 1.013, §3o, CPC. A
invalidação da sentença não obsta o julgamento da matéria
controvertida em sede de grau de recurso. Matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suscitada e discutida pelas partes. Julgamento considera o
princípio da cooperação e aproveitamento, além da
instrumentalidade, economicidade e efetividade da tutela.
Constatação da nulidade da sentença e da maturidade do
feito qualifica o imediato julgamento.
CONCURSO PÚBLICO. Pretensão ao cargo de aluno
oficial PM no bacharelado em Ciência Policiais de
Segurança e Ordem Pública da Academia do Barro Branco.
Reprovação
na
fase
de
investigação
social.
Excepcionalidade da proposição de fato qualifica o controle
jurisdicional. Inconsistência da justificativa da exclusão.
Excepcionalidade qualifica o controle jurisdicional para
afastar o ato administrativo de exclusão do candidato. A
motivação empregada considera o uso de substância
entorpecente
na
adolescência,
ambiência
criminosa,
punição disciplinar na escola e a omissão de dados sobre o
trabalho em duas empresas no ano de 2003. Inaptidão de
suspensão escolar no colégio e da ambiência familiar com
envolvidos em ilícito penal para denegrir a reputação do
candidato. O uso de maconha, por uma única vez, na
adolescência, confessado pelo apelante no formulário de
investigação social deste concurso e no anterior, não tem o
condão de denegrir a conduta do candidato e impedir sua
aprovação no concurso. Relevância da alegação de que as
relações de trabalho anteriores à maioridade estavam
relegadas à informalidade e que somente teriam sido
informados os vínculos registrados em CTPS. Não é
verossímil a imputação da Fazenda de que no ano de 2003,
quando o candidato possuía apenas 16 anos, fosse
proprietário de duas empresas, tampouco que tenha
trabalhado na função de “assistente social” (sic) (fls. 221)
porquanto o apelante não conta com essa formação
universitária. Configurado o rigor indevido em detrimento
da adequação e proporcionalidade. A motivação empregada
para a exclusão evidencia que não houve uma ponderação a
partir de elementos concretos colhidos em sede de
investigação para formação de juízo quanto à idoneidade
do candidato. Esvaziamento do motivo da reprovação do
candidato. Anulação do ato administrativo. Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
WILLIAN DIEGO ANGELO, inconformado com a respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 294/295, que julgou improcedente o pedido mediato, interpôs
recurso de apelação, alegando, em síntese, (i) a nulidade da sentença diante da falta
de apreciação da alegação de coisa julgada; (ii) o cerceamento de defesa diante da
necessidade de produção de prova testemunhal; (iii) a desclassificação foi motivada
por fatos já analisados pelo Poder Judiciário, que concluiu pela sua inaptidão para
autorizar a eliminação; (iv) a coisa julgada proíbe a nova discussão da matéria; (v) o
uso isolado de entorpecente aos quinze anos de idade não desabona a conduta social
do candidato; (vi) a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na eliminação.

Apresentadas contrarrazões (fls. 328/332), o recurso foi
regularmente processado.
É o relatório.
O autor ajuizou ação anulatória do ato administrativo que o
desclassificou do concurso para o cargo de Aluno Oficial No Bacharelado em Ciências
Policiais de Segurança e Ordem Pública.
A causa de pedir anuncia o afastamento judicial da anterior
reprovação em concurso para o cargo de soldado da polícia militar. Sustenta a
existência de coisa julgada que impede a reprovação no presente concurso pelos
motivos considerados inidôneos para a desclassificação anteriormente. Informa a
inaptidão do uso de substância entorpecente por uma única vez e suspensão escolar
durante a adolescência para determinar a reprovação na fase de investigação social.
O autor já é soldado PM de 2a Classe, de modo que a Administração possui as
informações de sua vida pregressa.
A respeitável sentença decretou a improcedência do pedido
mediato.
A controvérsia devolvida ao Tribunal gravita em torno de três
capítulos. O primeiro envolve a nulidade da sentença. O segundo diz respeito à
configuração da coisa julgada. O terceiro associa-se à legalidade da exclusão do
candidato na fase de investigação social do certame.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença é nula em razão do julgamento “citra petita”.
A doutrina assevera que “'citra petita' (ou 'infra petita') é a
decisão que deixa de analisar pedido formulado”. Assim, “se na decisão 'ultra petita'
o juiz exagera e, na 'extra petita', ele inventa, na decisão 'citra petita' o magistrado
se esquece de analisar algo que tenha sido pedido pela parte ou que tenha sido
trazido como fundamento do seu pedido ou da sua defesa” (Fredie Didier Jr., Paula
Sarno Braga e Rafael Oliveira, in 'Curso de Direito Processual Civil, volume 2, 6a ed.,
Salvador: JusPodium, 2011, p. 320).
Infere-se dos autos que o pedido anulatório foi formulado com
base na alegação de violação da coisa julgada e, também, na inaptidão dos motivos
adotados para a desclassificação. A respeitável sentença não enfrentou a alegação
que envolve a coisa julgada, o que qualifica a hipótese de negativa de prestação
jurisdicional.
Não se perde de vista que, em casos assim, não se pode dizer
que a sentença “tem um vício. Não há vício naquilo que não existe. Só tem defeito
aquilo que foi feito. Se um pedido não foi examinado, não houve decisão em relação
a esse pedido e, portanto, não se pode falar de vício” (Fredie Didier Jr., Paula Sarno
Braga e Rafael Oliveira, in 'Curso de Direito Processual Civil, volume 2, 6a ed., Salvador:
JusPodium, 2011, p. 321). E, portanto, basta a integração do provimento
jurisdicional, com a apreciação da alegação que anuncia a existência de coisa
julgada.
Interessa saber se a coisa julgada formada em ação anulatória
anterior, favorável ao servidor, aplica-se para afastar a eliminação no caso “sub
judice”.
O instituto da coisa julgada representa a qualidade da
sentença que determina a imutabilidade do julgado e de seus efeitos, o que
repercute para a segurança jurídica das decisões judiciais. Importa destacar a regra
do artigo 502 do Código de Processo Civil: “denomina-se coisa julgada material a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a
recurso”.
A coisa julgada material pressupõe a existência da sentença
de mérito e determina a proibição de rediscussão da lide. Assim, “coisa julgada” e
“elementos da ação” são institutos que se correlacionam, na medida em que o
reconhecimento daquela depende da cognição sobre a identidade entre os elementos
das ações, ou seja, a tríplice identidade.
Na hipótese dos autos não é possível constatar a identidade
entre os elementos das ações em análise.
O autor ajuizou a ação anulatória anterior em 2011 pleiteando
a anulação do ato administrativo que o excluiu na fase de investigação social do
concurso para cargo de Soldado PM 2a Classe, pleiteiando a reintegração para o
concurso e cargo diverso do que se encontra “sub judice”. A sentença julgou
procedente o pedido mediato, conforme se verifica às fls. 164/167 e foi mantida por
este Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“APELAÇÃO. Ação anulatória de ato administrativo. Concurso.
Soldado da Polícia Militar de 2a Classe. Exoneração ex-officio em
razão de inaptidão na fase de investigação social, por ter
utilizado maconha uma vez quando adolescente, sido suspenso
da escola por dois dias e omitido essa informação do formulário,
bem como por ter amigos e parentes que já cometeram crimes.
Inobservância do contraditório e da ampla defesa na exoneração de
servidor público em estágio probatório. Súmula 21 do STF. Violação
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reintegração.
Possibilidade. Recurso de apelação desprovido. Reexame necessário
parcialmente
provido.
(TJSP;

Apelação
Cível
0011657-
91.2011.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 21/09/2015; Data de Registro: 23/09/2015).
Acontece que no caso em apreço o candidato busca invalidar a
eliminação em certame diverso para cargo distinto (edital no 2/321/2015), cuja
investigação social foi realizada em dezembro de 2015, ou seja, anos após a anterior.
Assim, não obstante a identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos são
diversos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As ações anulatórias combatem atos administrativos distintos.
Deste modo, não é possível identificar a tríplice identidade entre os elementos das
ações.
Identifica-se, com isso, o vício que envolve a hipótese de
“error in procedendo” e, portanto, a nulidade da sentença.
Observada a dinâmica que se empresta para o processo, como
método que expressa função público-constitucional para assegurar a promessa de
inafastabilidade de controle jurisdicional, viabilizando o acesso à efetividade da
tutela, será perfeitamente adequado aplicar a regra do artigo 1.013, §3°, inciso III,
do CPC.
O recurso ordinário devolve ao Tribunal a matéria discutida e
decidida, nos termos do artigo 1.013 do CPC. As eventuais imperfeições relacionadas
aos vícios de julgamento podem ser extirpadas com a aplicação do inciso II do § 3o do
artigo 1.013 do CPC, aproveitando o meio de impugnação para superar o defeito e
dar solução para a matéria “sub judice”. Incumbe ao intérprete a tarefa de bem
aproveitar a regra processual para afastar o julgamento fora dos limites da lide,
determinando, desde logo, a solução para o caso concreto.
Realmente, a aplicação do art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC ao
caso dos autos é corolário da constatação de inexistência do capítulo da sentença e
da maturidade para julgamento do feito.
A providência recepcionada pelo legislador determina o
aproveitamento do processo para dele extrair o melhor resultado. Anoto que o
princípio do contraditório foi atendido com apresentação de resposta, o que permitiu
controverter a matéria “sub judice” e a causa já está madura para julgamento, não
havendo qualquer outro óbice ao julgamento da lide, na forma do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Não se vislumbra necessidade de produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
testemunhal para demonstrar a idoneidade para o exercício do cargo. Os meios de
prova já formados nos autos e o panorama fático que se extrai do conjunto da
postulação são suficientes para determinar o julgamento motivado do pedido, sem
que seja necessária a instrução probatória para a prática de atos processualmente
inúteis, porque tendentes a revelar fatos de todo irrelevantes para a causa.
Portanto, vencida a questão atinente ao vício da sentença,
passo a analisar o pedido.
O pedido anulatório é procedente.
Instada a demonstrar o motivo da reprovação o candidato, a
Fazenda informa a incompatibilidade do perfil ético social e moral do candidato para
o cargo almejado.
Foram apontados como motivos da reprovação as mesmas
situações fáticas que ensejaram a reprovação do candidato no concurso anterior, a
saber: i) o uso de substância entorpecente na adolescência e ambiência criminosa,
com “possíveis amigos usuários e traficantes” (sic) (fls. 212); (ii) a punição
disciplinar de 2 dias de suspensão em razão de agressão corporal em sala de aula, no
ano de 2002 (fls. 218); (iii) a omissão de dados sobre o trabalho em duas empresas no
ano de 2003 (fls. 221).
O uso de maconha, por uma única vez, na adolescência,
confessado pelo apelante no formulário de investigação social deste concurso e no
anterior, não tem o condão de denegrir a conduta do candidato e impedir sua
aprovação no concurso.
Esse mesmo fato já foi utilizado para a reprovação no
concurso anterior e afastado pelo judiciário. Conforme salientado naquela
oportunidade “a alegação da PMSP de que há indícios de que na verdade o uso foi
contínuo não passa de mera tese, sem embasamentos concretos suficientes” (fls.
172).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Obtempera-se que a existência de relação de parentesco e
convívio social com pessoas que atentaram, em algum momento da vida, contra o
cumprimento dos preceitos legais não tem o condão de denegrir a reputação do
candidato.
Não se admite a imposição de discriminação embasada nos
vínculo sanguíneo, já que a decisão sobre esse liame está fora do alcance de
qualquer pessoal natural. Imperioso preservar a intangibilidade da esfera privada,
corolário do postulado da liberdade, frente à atividade policial. Ademais, aplicável
ao caso o Princípio da Intranscendência, que impede que sanções e restrições
extrapolem a dimensão pessoal do infrator e atinja terceiros não causadores do
ilícito (MENDES, Gilmar Ferreira, Inocêncio Mártires COELHO, e Paulo Gustavo Gonet
BRANCO. Curso de direito constitucional. 3a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008).
A existência de suspensão escolar, por si só, tampouco é
capaz de desabonar a personalidade do agente. Cogita-se tratar de ato de
irresponsabilidade de pessoa sem desenvolvimento completo que, na época, contava
com 15 anos de idade.
Por fim, sobeja apreciar a omissão imputada em relação à
ausência de informação sobre o trabalho em empresas no ano de 2003 (fls. 221).
Primeiro, não é verossímil que no ano de 2003, quando o
candidato possuía apenas 16 anos, já fosse proprietário de duas empresas. A apelada
não demonstrou qualquer elemento no sentido de que ele fosse emancipado na época
para que pudesse ser proprietário de um Bar e Lanchonete e um Restaurante.
Ademais, causa espécie a alegação de que naquela época ele
tenha trabalhado na função de “assistente social” (sic) (fls. 221) porquanto não
conta com essa formação universitária.
Finalmente, ganha relevância a alegação do autor no sentido
de que as relações de emprego anteriores à maioridade estavam relegadas à
informalidade (fls. 13). Observo, ainda, que o candidato informou os vínculos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registro em CTPS, posteriores a 2007 (fls. 265/267).
Anoto que no Formulário de Avaliação da Conduta Social o
candidato apresentou informações justificando todo o cenário fático que ensejou a
reprovação no concurso anterior (fls. 256).
A fase de investigação social reserva momento relevante no
certame para se apurar fatos pontuais sobre a conduta do candidato, permitindo
reunir informações sobre a probidade de sua vida pregressa. Se houver algum fato
determinante para impedir a continuidade do candidato no certame, certamente não
será possível para o administrador furtar-se à motivação do ato que determina sua
reprovação. Aliás, a motivação é o meio pelo qual o candidato certifica a lisura do
ato que o reprovou, certificando-se da inexistência de desvio de finalidade.
Observa-se do edital a especificidade do procedimento de
investigação social, na qual o candidato fornece à Administração as informações que
demonstrem sua ilibada conduta social. Trata-se, com efeito, de ato vinculado à
aprovação do candidato nesta etapa do certame e, assim, cabe a Administração zelar
pela admissão em seus quadros de pessoas ajustadas integralmente ao perfil exigido
para o cargo, observado o interesse público.
A prova documental apresentada pelo recorrente afasta os
motivos da exclusão do certame.
Não se descarta a formação de cenário em que a contundência
dos fatos imputados e a congruência deles com outros elementos de convicção
pudesse indicar a existência de personalidade ou comportamento incompatível com a
carreira policial militar. Mas para que essa fosse a circunstância no caso dos autos, a
investigação precisaria ter sido minimamente mais profunda, a ponto de permitir
descartar as convincentes explicações que já no formulário de investigação social o
próprio candidato ofereceu.
Como se sabe, a causa é um dos pressupostos de validade do
ato administrativo. Consiste no “vínculo de pertinência entre o motivo e o conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ato” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a ed., São
Paulo: Malheiros, 2012, p. 404). Neste sentido, é indispensável que o ato seja
acompanhado de motivação pertinente, isto é, enunciação dos motivos, com a
finalidade de verificar a observância das diretrizes constitucionais a que a
Administração encontra-se adstrita.
A motivação inibe que o Estado possa blindar suas
manifestações através do exercício de suas competências discricionárias. A ausência
de motivação caracteriza vício relevante passível de controle do Poder Judiciário.
Não se nega que a Administração tem liberdade para
estabelecer as bases do concurso e seus critérios de julgamento, mas é também
verdade que ela não pode se distanciar dos limites impostos à sua competência
discricionária. Dentro de sua margem de discricionariedade, a Administração deve
observar os princípios inerentes à função administrativa, impostos pela Constituição
Federal. Em não havendo a devida observância, admite-se o controle jurisdicional
para corrigir o desvio e, especialmente, afastar a violação ao direito de ingresso na
carreira almejada.
Nessa esteira, é de ser reconhecida a inaptidão dos fatos
narrados pela Administração para impedir o ingresso na carreira, de modo que se
reputa ilegal o ato que determinou a exclusão do candidato do certame.
O exame da idoneidade moral do investigado está atrelado ao
mérito administrativo que, em regra, não pode ser analisado pelo Poder Judiciário,
porquanto trata de conteúdo discricionário, fundamentado nos princípios da
conveniência e oportunidade.
Acontece que os critérios empregados pela Administração
violam os princípios basilares do Estado de Direito, não podendo subsistir como
motivo da reprovação do interessado.
Por tudo o que se vê, deve ser julgado procedente o pedido
mediato de anulação do ato de desclassificação, condenando, ainda, a Fazenda a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submeter o autor às demais etapas do processo de admissão.
Em razão da sucumbência recursal, fixo a verba honorária em
desfavor da Fazenda em 11% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do
CPC.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
José Maria Câmara Junior
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026530-06.2016.8.26.0053
Comarca: São Paulo / 10a Vara de Fazenda Pública
Apelante: WILLIAN DIEGO ANGELO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Otávio Tioiti Tokuda
DECLARAÇÃO DE VOTO No 34.654
Ousei divergir da douta Maioria, por entender que a demanda
deveria ter sido julgada improcedente, pelas razões a seguir sucintamente
expostas.
É que considerei que no caso concreto a reprovação na
investigação social foi devidamente fundamentada, por indicar conduta
não ilibada e perfil incompatível com a função policial militar (mormente
em se tratando de candidato a ingresso em curso preparatório para a
elevada posição de Oficial, que comandará a tropa e concretizará as
políticas públicas na sensível área da Segurança). É o que se denota do
exame de fls. 188 e seguintes.
Assim, em que pese o máximo respeito devido pela posição
diversa encampada pela d. Maioria, entendo que a razão, no caso concreto,
repousa com a sentença (na parte em que enfrentou o mérito da demanda) e
com as contrarrazões (vide fls. 328/332).
Ante o exposto, meu voto anula a sentença, mas julga
improcedente a demanda.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Segundo Juiz, vencido
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
12861300
13
13
Declarações
de Votos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA
JUNIOR
12867D2F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1026530-06.2016.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.